Tribunal: TJBA
Processo: 0554178-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554178-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: 4U CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO SILVA LEMOS, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, GUILHERME BIER BARCELOS

APELADO: THORIO LOCACAO DE GERADORES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DO NASCIMENTO NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RENÚNCIA DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DIRETA DA PARTE PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 485, § 1.º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, exigência não suprida pela simples publicação da sentença.

2. Verificada, ainda, a renúncia dos patronos anteriormente constituídos, impunha-se a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual. Nulidade processual evidenciada.

3. Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte recorrente, pessoa jurídica em recuperação judicial, é cabível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98,
caput
, do CPC, e da Súmula 481 do STJ.

Sentença anulada. Recurso parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0554178-62.2016.8.05.0001, sendo apelante
4U CONSTRUÇÕES LTDA,
e apelado
THORIO LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25